Tribunal: TJDFT
Processo: 0021698-68.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE AUTOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVIABILIDADE DE RECEBIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 736 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA POR MEIO DE RECURSO ADEQUADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRELIMINAR REJEITADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPRATICABILIDADE. ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO PELAS PARTES POR MEIO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE RECÁLCULO. FALTA DE LIQUIDEZ. NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS AO CONTRATO. AFASTAMENTO DE SUA ABSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DOS TERMOS AVENÇADOS EM INSTRUMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO.

1. Tendo em vista que a decisão que recebeu a exceção de pré-executividade como embargos à execução foi proferida nos autos do feito executório em 20/6/2008 e disponibilizada no DJe em 30/6/2008, o exequente tinha à sua disposição o recurso de agravo de instrumento para impugnar o referido ato judicial, nos termos do art. 522 do CPC/1973, com redação dada pela 11.187/2005, vigente à época.

1.1. Não constatada a interposição do recurso retromencionado, restou configurado o instituto da preclusão (temporal), sendo que o fato de o exequente/embargado ter aventado a matéria somente em sede de defesa nos embargos à execução não tem o condão de reacender eventual discussão sobre o escorreito recebimento ou não da exceção de pré-executividade como embargos, em razão de estar acobertada pelo manto da preclusão verificada.

1.2. De acordo com entendimento pelo STJ, o nome da ação é irrelevante para a aferição da natureza jurídica, que é definida em observância ao pedido e à causa de pedir (princípio da irrelevância do nome da ação). Preliminar de não recebimento dos embargos à execução rejeitada.

2. O título executivo deve consubstanciar obrigação certa (a obrigação deve estar clara quanto a sua existência), exigível (a obrigação deve estar vencida) e líquida (a obrigação deve ser individualizada qualitativa e quantitativamente quanto ao seu objeto), consoante disposto nos arts. 580 e 586 do CPC/1973.

2.1. Estando a execução lastreada em título executivo extrajudicial, à luz do art. 585, inciso II, do CPC/1973, consubstanciado em Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda e seu respectivo Termo aditivo, bem como em 10 (dez) notas promissórias a ele vinculadas, que, por ocasião da propositura da ação de restituição, culminou em sentença que ensejou a alteração de algumas cláusulas contratuais e o seu recálculo, verifica-se o afastamento da exigibilidade do contrato e de seu termo aditivo em razão da ausência de liquidez.

2.2. Quanto às notas promissórias, por estarem vinculadas ao contrato em comento, tratando-se de mera garantia do negócio subjacente, verifica-se a ausência de abstração, sendo que sua exigibilidade fica condicionada ao cumprimento dos termos do contrato que, diga-se de passagem, restaram alterados em razão da sentença prolatada nos autos da ação de restituição citada. Logo, não se constatada a exigibilidade necessária à execução dos referidos títulos de crédito.

2.3. Estabelece o art. 618, inciso I, do CPC/1973, que é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível.

3. Apelação desprovida.